Tribunal: TJBA
Processo: 8185081-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8185081-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ROTA ALBERGUE 1043 LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 8185081-96.2022.8.05.0001, proposta contra Rota Albergue 1043 Ltda. A extinção fundamentou-se no julgamento do Tema 1.184 do STF e no art. 1º, §§ 1º e 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta, em síntese, violação ao contraditório, inaplicabilidade do Tema 1184 a execuções anteriores a sua fixação, competência municipal para definir valor de baixo valor e existência de protocolo de cooperação que deveria prevalecer sobre a extinção isolada do feito. Requer o regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir configura decisão surpresa; (ii) estabelecer se o Tema 1.184 do STF possui aplicação imediata a processos ajuizados antes de sua fixação; (iii) determinar se a competência do ente federado para fixar patamar de baixo valor pode afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024; (iv) avaliar se o protocolo de cooperação firmado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM/Salvador constitui óbice à extinção individualizada da execução fiscal; (v) verificar a adequação da extinção com base na ausência de movimentação útil, ausência de citação e inexistência de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação de precedente qualificado, como o Tema 1.184 do STF, e de Resolução do CNJ não exige intimação prévia das partes, por se tratar de matéria de ordem pública e de observância obrigatória, sendo de conhecimento notório das Fazendas Públicas. A tese fixada no Tema 1.184 do STF tem natureza interpretativa e vinculante, aplicando-se de forma imediata a todos os processos pendentes, independentemente da data de ajuizamento, sem configurar retroatividade indevida. A competência municipal para fixar valor mínimo de execução deve observar os princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a aplicação do parâmetro nacional fixado na Resolução CNJ nº 547/2024, em especial diante da ausência de efetividade processual. O protocolo de cooperação firmado entre instituições públicas para extinção coordenada de execuções fiscais tem natureza administrativa e não impede a aplicação individual do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 aos casos concretos. Caracterizada a hipótese do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 — valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de citação, ausência de bens penhoráveis e ausência de movimentação útil por mais de um ano —, resta configurada a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção da execução fiscal. A interposição de recursos infundados ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multas nos termos dos Temas 1.201 e 1.306 do STJ, que admitem a imposição de sanções nos casos de agravo interno manifestamente inadmissível ou embargos de declaração procrastinatórios. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8185081-96.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como agravado, ROTA ALBERGUE 1043 LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)